Tribunal: TJES
Processo: 5000280-04.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-04.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO SISTEMA. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RAFAEL ANDRADE DADALTO NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes – EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e RAFAEL ANDRADE DADALTO – em face de acórdão proferido em apelação cível, por meio do qual se deu parcial provimento ao recurso da empresa administradora de consórcio. A embargante EMBRACON alegou erro material na indicação do resultado do julgamento no sistema e omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Já o embargante RAFAEL sustentou tese de omissão, porém teve seus aclaratórios opostos fora do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material na indicação do resultado do julgamento da apelação no sistema eletrônico e omissão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais; (ii) definir se os embargos de declaração opostos por RAFAEL ANDRADE DADALTO são tempestivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material na indicação do resultado do julgamento da apelação no sistema é reconhecido, pois o voto vencido constou equivocadamente como resultado final, mesmo após o acolhimento do voto divergente, que deu parcial provimento ao recurso da EMBRACON.

A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais é constatada, pois a reforma parcial da sentença impõe que ambas as partes arquem proporcionalmente com as custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Os embargos de declaração interpostos por RAFAEL ANDRADE DADALTO são intempestivos, pois foram opostos fora do prazo legal de cinco dias úteis, conforme certidão nos autos, não sendo aplicáveis as suspensões de prazo invocadas.

A simples intempestividade do recurso não caracteriza, por si só, a má-fé ou intuito protelatório a justificar a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA providos. Embargos de declaração de RAFAEL ANDRADE DADALTO não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A retificação do resultado do julgamento registrado no sistema eletrônico é cabível por meio de embargos de declaração, quando comprovado erro material.

A omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais deve ser sanada para refletir a sucumbência recíproca, ainda que uma das partes esteja amparada por gratuidade de justiça.

Embargos de declaração opostos fora do prazo legal não devem ser conhecidos, ainda que contenham argumentação sobre a tempestividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º; 1.022; 1.023, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 312.

Vitória/ES, 19 de maio de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e não conhecer dos Embargos de Declaração de RAFAEL ANDRADE DADALTO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-04.2022.8.08.0037

EMBARGANTE/EMBARGADO:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE:
RAFAEL ANDRADE DADALTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e por
RAFAEL ANDRADE DADALTO
, respectivamente, nos ids. 12593569 e 12867261, em razão do acórdão (id. 12523628) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, por maioria dos votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Considerando a oposição de dois aclaratórios com fundamentos distintos, passo ao exame individualizado de cada um deles.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Em suas razões recursais (id. 12593569), a embargante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
alega que há erro material, pois o recurso foi parcialmente provido, ao passo que consta no sistema o seu não provimento.

Sustenta, ainda, a omissão no tocante à redistribuição das verbas sucumbenciais, dado o parcial provimento ao recurso de apelação interposto.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios citados.

Apesar de intimado para contrarrazões (id. 12753738), o embargado se quedou silente, conforme certificado pelo sistema PJe em 10/04/2025.

Muito bem.

Entendo que a embargante está com a razão.

Necessário contextualizar que o presente feito foi encaminhado a esta Julgadora em razão da designação como Relatora para elaborar o acórdão, diante do meu voto divergente ter se sagrado vencedor no julgamento.

Assim, quando do lançamento do voto condutor, o E. Des. Relator da época negou provimento ao recurso, o que motivou a inserção dessa informação no Sistema PJe, porém, o resultado não persistiu em virtude da divergência inaugurada, com a posterior mudança no resultado do recurso pelo parcial provimento.

Esclareço que, se tratando de acórdão já digitalmente assinado no sistema eletrônico, com a impossibilidade sistêmica de modificação manual, possível o acolhimento para que seja entendido o resultado como “parcial provimento”.

Para além desse ponto, quanto à alegada omissão do recurso em virtude da ausência de redistribuição das verbas sucumbenciais, verifica-se que na sentença objeto de irresignação do apelo houve a condenação da embargante/apelante/requerida à devolução de todo valor pago pelo autor, com correção monetária mês a mês e juros moratórios a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No voto vencedor, por outro lado, a questão foi modificada, com a reforma da sentença, a fim de dar parcial provimento ao recurso e julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, declarar a rescisão do contrato de consórcio e determinar a restituição dos valores pagos em até 30 (trinta) dias, na forma do Tema nº 312, do STJ, autorizada a dedução da quantia referente à taxa de administração de forma proporcional ao tempo de efetiva gestão pela recorrente, excluído o desconto do fundo de reserva.

Assim, verifica-se que ambas as partes foram vencedoras e vencidas na demanda, de modo que devem responder proporcionalmente em relação aos ônus sucumbenciais, à razão de cinquenta por cento para cada, ressalvando-se, contudo, que o embargado, ora apelado e autor, é beneficiário da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 9212398.

Merece provimento, pois, o recurso de embargos de declaração do embargante, pelas razões acima expostas.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RAFAEL ANDRADE DADALTO

Em relação aos aclaratórios opostos no id. 12867261, concluo que o recurso não supera o juízo prévio de admissibilidade, pois lhe falta o requisito extrínseco da
tempestividade
.

A embargada manifestou-se no id. 13100341, suscitando, em preliminar, a intempestividade do recurso. Requer, ainda, a aplicação de multa por oposição de embargos protelatórios.

Pontuo, nesse particular, pela desnecessidade de intimação do embargante para se manifestar sobre o ponto em questão, pois expressamente destinou um tópico dos seus Embargos de Declaração para defender que sua irresignação é tempestiva.

Ocorre que, respeitosamente, o raciocínio apontado não condiz com a disciplina processual.

Conforme certidão do id. 12969240 da Ilustre Câmara Cível, a intimação dirigida ao embargante foi considerada publicada em 12/03/2025, com início do prazo recursal em 13/03/2025, ao passo que os aclaratórios só foram opostos em 27/03/2025, ultrapassando, pois, o prazo de cinco dias úteis previsto no
caput
do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Convém ressaltar que os Atos nº 88/2025 e 95/2025 deste E. Tribunal de Justiça mencionados pelo recorrente não se amoldam ao caso em exame, pois o primeiro somente suspendeu os prazos que se iniciaram nos dias 11 e 12, ao passo que o segundo refere-se aos processos que tramitam nas unidades judiciárias que integram o Juízo de Vila Velha.

Desse modo, o prazo do recurso em exame não foi afetado pela normativa supracitada e, portanto, o recurso foi oposto de forma intempestiva, consoante certidão do id. 12887779 da Ilustre Câmara.

Em relação ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios suscitado pela embargada, entendo que o fato de o recurso ter sido oposto fora do prazo recursal não enseja a multa prevista no diploma processual, pelo que afasto o requerimento em questão.

CONCLUSÃO

Isso posto,
CONHEÇO
os embargos declaratórios de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

e a ele
DOU PROVIMENTO
, para: (i) sanar o erro material contido no sistema em relação ao id. 12523628 e fazer constar que onde se lê “Conhecido o recurso de recurso de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE) e não-provido”, leia-se
“Conhecido o recurso de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE) e parcialmente provido”
; (ii) sanar a omissão no tocante à redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à razão de 50% (cinquenta por cento), ressalvando, contudo, justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 9212398.

Ademais,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração de
RAFAEL ANDRADE DADALTO
, ante a flagrante intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/05/2025 a 26/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.